Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DA PORTABILIDADE. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE COMPRA DE DÍVIDA. FALSA PORTABILIDADE. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para anular a Cédula de Crédito Bancário n. 62-012757801/23 de valor de R$ 18.967,46 e condenar o réu a restituir ao autor o montante de R$ 340,00, referentes aos descontos de fevereiro e março de 2023, já computada a dobra legal e efetuada a compensação, corrigidos monetariamente pelo INPC.

2. Narrou a petição inicial que o autor tinha um empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil e que, em 23.01.2023, recebeu contato de uma correspondente bancária de nome Letícia, a qual lhe ofereceu um termo de compra de dívida pelo Banco Daycoval com condições aparentemente mais vantajosas do que as contratadas na instituição anterior. Informou que lhe foi garantida redução no valor das parcelas com a nova operação. Aduziu que, após a concretização do negócio, verificou que, ao invés de ser feita a portabilidade, como era a sua intenção, acabou ocorrendo a implementação de um novo empréstimo consignado no contracheque do autor perante o banco réu, por intermédio da correspondente citada. Os valores recebidos pelo autor do banco Daycoval acabaram sendo quase que integralmente transferidos para a Instituto de Pesquisa Financeira LTDA. Afirma que ficou com dois empréstimos para honrar.

3. Em suas razões recursais, o banco réu, ora recorrente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o contrato em tela foi firmado entre o Banco Daycoval e o autor, que não houve falha na prestação do serviço contratado. Defendeu que eventual ocorrência de dano só teria ocorrido por exclusiva culpa e responsabilidade do próprio consumidor (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC). Requereu que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente.

4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 55406118 e 55406119). Contrarrazões ofertadas ao ID. 55406123.

5. Na análise dos pressupostos processuais, a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes (instituição financeira e autor), não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

7. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II)

8. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Efetivamente, não se verifica nos autos demonstração pelo recorrente de que houve transparência na negociação a fim de que o consumidor restasse suficientemente informado do negócio que estava realizando, se verifica, por outro lado, a verossimilhança das alegações da parte autora de que contraiu novo empréstimo consignado acreditando se tratar de renegociação de dívida anterior. Indubitavelmente se observa que o negócio jurídico em questão não foi celebrado dentro do espectro de interesses de ambas as partes, mas restou patente a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, necessário, portanto, que o negócio jurídico em questão seja declarado anulado, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil, nos exatos termos da sentença proferida.

9. No mesmo sentido, seguem os precedentes: Acórdão 1756250, 07179074620228070020, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1381074, 07122347720198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Com relação à restituição dos valores, a sentença merece reparos. A repetição em dobro, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do colendo STJ: AgInt no AREsp 170131 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143); e no eg. TJDFT: (Acórdão 1681265, 07185677920228070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1692351, 07137982220228070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1629359, 07060564920228070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para que a restituição dos valores desembolsados pela parte autora/recorrida seja realizada de forma simples, e não em dobro.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.